Tribunal: CARF
Processo: 10469.720234/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720234/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ETELVINO PATRICIO DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO.
DEPENDENTE. REVERSÃO DA GLOSA.
O direito a dedução relativa a dependentes está condicionado à comprovação
da relação de dependência para fins de imposto de renda. Restabelece-se
dedução à vista da prova documental apresentada em sede recursal.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução de despesas médicas está condicionado ao atendimento dos
requisitos legais e a sua comprovação. A falta de comprovação enseja a
manutenção da glosa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVAS
ALEGAÇÕES
E
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento da glosa a título de dedução
indevida com dependentes, no valor de R$1.730,40.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720234/2012-75
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720234/2012-75

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 49 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2010/300616234896550 relativa ao exercício
2010, ano-calendário 2009, lavrada em 14/11/2011, no valor total de R$ 9.236,34,
incluídos multa e juros de mora calculados até 30/11/2011 face da constatação de
infrações à legislação tributária (fls. 5/10):
- Dedução indevida de dependente – R$ 5.191,20 , Fernanda Beatriz de Medeiros,
Patrício de Medeiros e Pedro Augusto de Medeiros, por não ter apresentado a certidão
de nascimento.
- Dedução indevida de despesas com instrução, glosa de R$ 2.708,94, por não ter
comprovado a dependência dos alunos para os quais apresentou a despesa com
instrução.
- Dedução indevida de despesas médicas- glosa no valor de R$ 11.745,11.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls.
5/47, alegando, em síntese, que os comprovantes de suas deduções estão anexados na
presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução relativa a dependentes está condicionado à
comprovação da relação de dependência para fins de imposto de renda.
Restabelece-se parte da dedução à vista da prova documental apresentada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução de despesas médicas está condicionado ao
atendimento dos requisitos legais e a sua comprovação. A falta de
comprovação enseja a manutenção da glosa
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720234/2012-75

DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito a dedução está condicionado atendimento dos requisitos legais e
a sua comprovação. Admite-se a dedução pleiteada na declaração de
rendimentos à vista da prova documental apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2017 (e-fls. 74), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2017 (e-fls. 76), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a relação de dependência está
comprovada nos autos. Apresenta documento novo (e-fls. 80)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida com dependentes, no valor
de R$1.730,40, e sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de R$11.745,11.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls. 80) apenas em sede de recurso voluntário pode,
na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Trata-se da Certidão do Cartório Único de Igapó –
Natal/RN (e-fls. 80).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual parcialmente concordo e que adoto, em seus quesitos
pertinentes:
Voto.
...
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720234/2012-75

O art. 73 do citado Regulamento traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o
5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5(sem grifos no
original)
E seu art. 797, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos vinculados às
Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Da dedução de dependentes
O impugnante apresenta as Certidões de Nascimento de Fernanda Beatriz de
Medeiros (fls.5), nascida em 12/08/1995, Patrício de Medeiros (fls.4), nascido
04/09/2011, documentos hábeis a comprovar a relação de dependência para fins de
imposto de renda. Não consta nos autos certidão de Pedro Augusto de Medeiros.
Portanto, restabelece-se a dedução correspondente a dois dependentes – R$
3.460,00 (2 x R$ 1.730,40) (ora grifado)
Da dedução de despesas médicas
O art. 80 do RIR/99 estabelece:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento; (sem destaques no original)
(...)
O contribuinte deduziu despesas médicas no total de R$ 13.339,87, sendo alterado para
R$ 1.594,16, em face da não comprovação da regularidade da dedução.
Em sede de impugnação verifica-se que os documentos trazidos não podem ser
admitidos porque um comprovante da Unimed no valor de R$ 4.529,33 refere-se ao ano
calendário 2011 e está em nome da titular Edilene Souza Costa e outro consta como
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720234/2012-75

sacado Clesia Clair Medeiros que não tem relação com a declaração de rendimentos do
contribuinte.
Dessa forma, mantêm-se a glosa conforme efetuado pela autoridade fiscal.
Relativamente as despesas de instrução, cumpre esclarecer que o contribuinte informou
na declaração de rendimentos a dedução de R$ 2.708,94.
O interessado comprova as despesas de Patrício de Medeiros, no Colégio Dom Bosco,
por meio de comprovantes de pagamento do ano calendário 2009 (01 a 12/2009) das
mensalidades de R$ 399,00 e a despesa mensal de Fernanda Beatriz de Medeiros, no
valor de R$ 409,40. Todavia, conforme já evidenciado consta na declaração como valor
pleiteado de dedução a importância de R$ 2.708,94.
Neste contexto, cabe restabelecer a dedução de despesas de instrução no total de R$
2.708,94, conforme o limite individual para o ano calendário 2009 e pleiteado pelo
contribuinte em sua declaração de rendimentos.
Em face das alterações efetuadas., cabe recompor o demonstrativo do imposto apurado,
conforme tabela a seguir:
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela procedência em parte da impugnação, como segue:
...
Tendo em vista a apresentação da Certidão do Cartório Único de Igapó –
Natal/RN (e-fls. 80), resta comprovada a filiação de Pedro Augusto Costa de Medeiros em
relação ao interessado, fato que tem o condão de alterar a conclusão da DRJ acerca da Dedução
de Dependentes na Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano calendário 2009, afastando a
glosa referente a tal título.
Quanto às despesas relativas a convênio médico, verifica-se que nos
comprovantes da Unimed onde os beneficiários são o contribuinte, Fernanda Beatriz Medeiros,
Clésia Clair Medeiros e Patrício Medeiros, não há discriminação da participação de cada um dos
beneficiários (e-fls. 34/45). O mesmo ocorre com o demonstrativo de despesas médicas relativo a
Ediliene Souza Costa (e-fl. 46), que também não traz tal discriminação de mais de um
beneficiário. Dessa forma, não há como individualizar os pagamentos realizados
individualizados pelos dependentes, além de não constar nos autos a comprovação do efetivo
ônus pelo interessado. Mantém-se assim as glosas relativas a dedução indevida de despesas
médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com o afastamento
da glosa relativa a dedução indevida com dependentes, no valor de R$1.730,40.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento da glosa a título de dedução indevida com dependentes, no valor de R$1.730,40.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720234/2012-75

Fl. 88
DF CARF MF
Original